Tribunal: TJDFT
Processo: 0761441-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de anulação de auto de infração, para determinar a devolução ao autor do prazo para interposição de recurso administrativo. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.

2. Em sede de recurso, alega o autor que a notificação de penalidade da infração deveria ser expedida pela autoridade de trânsito em até 360 dias, contados do cometimento da infração, uma vez que houve apresentação de defesa prévia, e que, decorrido esse prazo, ocorreria a decadência do direito de punir. Afirma que a infração ocorreu em 05/06/2021, e, desse modo, o prazo para expedição da notificação teria se esgotado em 31/05/2022. Alega, ainda, irregularidade no auto de infração por não mencionar marca, modelo e número do aparelho de teste do etilômetro. Requereu o reconhecimento da decadência do direito de punir do órgão de trânsito e a declaração, com efeitos ex tunc, da nulidade do processo administrativo e do auto de infração de trânsito no SA02750557.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

4. Quanto à alegação de nulidade da autuação por decadência administrativa: Na forma do art. 282 §§ 6o, inciso II e 7o c.c. art. 256, inciso III, do CTB , se houver interposição de defesa prévia em face de auto de infração de trânsito, o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. 4.1. O autor foi autuado em flagrante em 05/06/2021 por infração ao art. 165 CTB, apenado com multa e suspensão do direito de dirigir. 4.2. A proprietária do veículo foi notificada da autuação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônico - SND, na mesma data, e apresentou defesa prévia em 16/07/2021. 4.3. A justificativa foi analisada e a defesa da autuação foi indeferida, em 22/07/2021 (ID. 48918497, p. 17). 4.4. A notificação da aplicação da penalidade foi expedida em 05/12/2021, com data de vencimento da penalidade e limite para pagamento com desconto em 19/01/2022 (ID. 48918496). 4.5. De acordo com o disposto no artigo 282 do CTB, caso a defesa prévia seja indeferida, como no caso dos autos, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Os §§ 4o e 5o do referido artigo estabelecem, ainda, que “da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade” e “no caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor”. 4.6. Analisando o documento acostado no ID. 48918496, verifica-se que a notificação de penalidade foi expedida em 05/12/2021, com data de vencimento da penalidade em 19/01/2022. Portanto foi expedida com prazo inferior a 360 dias contados da conclusão do processo administrativo que indeferiu a justificativa da defesa prévia, e com data de vencimento para apresentação de recurso e recolhimento do valor da multa superior a trinta dias contados da notificação da penalidade, na forma estabelecida no referido artigo e respectivos parágrafos. 4.7. Desse modo, constata-se que não houve a ocorrência de nulidade do ato administrativo, tão pouco de decadência na forma alegada pelo recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.

6. A infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.

7. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.

8. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, inciso VI, CTB (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o condutor foi abordado em via pública por fiscalização de trânsito, apresentou odor etílico, e se recusou ao teste do etilômetro (ID. 48918497, pp. 13/15), motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 05/06/2021, a proprietária do veículo foi notificada da autuação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônico - SNE, na mesma data da infração, e apresentou defesa prévia em 16/07/2021, ID. 48918497, o que confirma a regular notificação da autuação. Ademais, foi efetuada a análise daquela defesa prévia, tendo sido indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração e determinada a expedição da notificação da penalidade, nos termos do artigo 282 do CTB (ID 48918497, p. 17), de forma a oportunizar à proprietária e/ou ao condutor interpor eventual recurso, conforme artigo 282 §4o do CTB. Portanto, foi comprovada a regular dupla notificação. Assim, ausentes os vícios alegados pela parte recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.